Tribunal: TJSP
Processo: 2092236-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Desapropriação. Imóvel rural. Acordo homologado e carta de adjudicação expedida. Indeferimento do pedido de intimação da expropriada para apresentação da planta, memorial descritivo, Cadastro Ambiental Rural - CAR e Certificado de Cadastro do Imóvel Rural – CCIR. Admissibilidade. Ausência de previsão legal que obrigue a expropriada a fornecer os documentos indicados. Desnecessidade de

Ementa:
Desapropriação. Imóvel rural. Acordo homologado e carta de adjudicação expedida. Indeferimento do pedido de intimação da expropriada para apresentação da planta, memorial descritivo, Cadastro Ambiental Rural - CAR e Certificado de Cadastro do Imóvel Rural – CCIR. Admissibilidade. Ausência de previsão legal que obrigue a expropriada a fornecer os documentos indicados. Desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.